Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727936-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sandra da Silva Cruz Agravada: Josefa Vieira Felix D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra da Silva Cruz contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0704832-52.2017.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de impugnação da executada à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em ID n. 225174118 e 228537021, sob a alegação de que são impenhoráveis. Ouvida, a credora impugnou a argumentação. DECIDO. Assiste razão à executada, já que comprovou que os valores encontrados em contas da CEF e do Banco do Brasil em fevereiro e março (ID n. 235783734) são decorrentes, respectivamente, de aposentadoria e pensão alimentícia. Nos termos do art. 833, IV do NCPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Assim, fica evidenciada a impenhorabilidade dos valores atingidos, os quais devem ser desbloqueados. Assim, ACOLHO a impugnação à penhora para determinar a devolução de todos os valores penhorados em ID n. 225174118 e 22853702, ficando a executada intimada a indicar, em 5 (cinco) dias, dados da conta bancária para a qual deverá ser transferido o montante. Se ainda possível, a Secretaria já deverá desbloquear a quantia. Noutro giro, observa-se que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, e que as últimas quantias localizadas nas contas supra eram impenhoráveis, já que recebidas mensalmente pela ré rubricas enquadradas no art. 833 do CPC. Assim, não tendo a credora intimado outros bens passíveis de penhora, devolva-se o processo ao arquivo provisório para que continue suspenso, conforme decisões anteriores.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73831082), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher a impugnação à penhora oferecida pela recorrida no processo de origem. Argumenta que a devedora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, em sua impugnação, que a medida constritiva recaiu sobre quantias protegidas pela regra da impenhorabilidade objetivada pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Verbera que a recorrida se limitou a juntar extratos bancários, mas não apresentou os comprovantes referentes aos proventos de pensão e de aposentadoria, necessários para a comprovação da natureza impenhorável das quantias constritas, como exige a norma prevista no art. 854, § 3o, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a rejeição dos argumentos articulados pela devedora em sua impugnação e a manutenção da medida constritiva previamente ordenada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida, pelo Juízo singular, nos autos do processo de conhecimento. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em contas bancárias mantidas pela agravada. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Atualmente, diante da norma estabelecida no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. Na situação concreta a devedora, ao oferecer a impugnação à penhora (Id. 225277558 e Id. 235779486), comprovou por meio de documentos que os montantes encontrados nas contas bancárias por ela mantidas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil decorrem de proventos de aposentadoria pagos pelo INSS e de obrigação alimentícia fixada em favor da agravada, respectivamente. Dito de outro modo, há nos autos do incidente processual detalhamento suficiente a respeito da natureza das contas bancárias e da origem dos montantes constritos, o que autoriza o reconhecimento da natureza alimentar dos valores indevidamente constritos. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. É necessário avaliar também o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 2.2. No caso, verifica-se que os rendimentos do recorrente são inferiores ao equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. 2.3. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica. 3. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 3.1. No caso, a penhora pretendida não deve ser admitida. Por isso, a expropriação em questão deve ser desconstituída, com a liberação da quantia bloqueada em favor do devedor. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2015685, 0714107-65.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENDIMENTOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em fundo de aposentadoria complementar titularizada pela agravada. 2. De acordo com a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em razão de sua natureza alimentar. 3. Por isso, deve ser mantida a correta decisão interlocutória agravada, tendo em vista que os valores questionados se encontram protegidos pela impenhorabilidade, nos termos da regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2010181, 0707012-81.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2025) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator